Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-08.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020173-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 000.003.438-03 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser observado que a interrupção do fornecimento do serviço de internet ocorreu por força maior, queda da torre em razão de fortes chuvas, fato alheio a vontade da recorrida, tanto que o serviço ficou ausente a todos que residem na mesma região que o recorrido, portanto configurando na excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

2.

Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

3.

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADALBERTO ALVES DA SILVA
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por
ADALBERTO ALVES DA SILVA
, alegando que ficou sem acesso ao serviço de internet e telefone.

Deve ser observado que a interrupção do fornecimento do serviço de internet ocorreu por força maior (queda da torre em razão de fortes chuvas), fato alheio a vontade da recorrida, tanto que o serviço ficou ausente a todos que residem na mesma região que o recorrente, portanto configurando na excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por ADALBERTO ALVES DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024